Tribunal: TJMT
Processo: 1022561-81.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022561-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA DE QUEIROZ - CPF: 021.005.991-51 (ADVOGADO), ALTAIR MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 510.184.111-00 (AGRAVANTE), JEUZA JOAQUIM DE QUEIROZ SOARES - CPF: 546.093.801-53 (ADVOGADO), ESPOLIO RAIMUNDA ABREU MACIEL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDA ABREU MACIEL registrado(a) civilmente como RAIMUNDA ABREU MACIEL - CPF: 782.554.491-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ART. 99, §2º, CPC –

PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alegou hipossuficiência financeira, baseando-se em documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

4.

No caso, a documentação apresentada (declaração de imposto de renda e extratos bancários) não é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos processuais, especialmente considerando o valor atribuído à causa e a natureza da discussão envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da justiça gratuita exige comprovação adequada da hipossuficiência financeira, não bastando a simples declaração de pobreza quando outros elementos indicam capacidade financeira.".

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1022561-81.2024.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira.

Agravante:
Altair Machado do Nascimento.

Agravado
: Espólio de Raimunda Abreu Maciel.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Altair Machado do Nascimento em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000968-21.2022.8.11.0079, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimentos das custas processuais, sob cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que enfrenta uma situação de grave financeira, não possuindo condições de arcar sequer com o pagamento parcelado das custas processuais, conforme demonstrado pelos documentos anexos (declaração de imposto de renda e extratos bancários). Argumenta que, diante da sua condição de hipossuficiência financeira, faz jus à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50. Ao final, pugna pela reforma do
decisium.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 233677174).

Sem informações da juíza de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Altair Machado do Nascimento ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do espólio de Raimunda Abreu Maciel, tendo a douta magistrada indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição,
facultando o parcelamento.

Em face dessa decisão recorre o agravante sustentando
que enfrenta uma situação de grave financeira, não possuindo condições de arcar sequer com o pagamento parcelado das custas processuais, conforme demonstrado pelos documentos anexos (declaração de imposto de renda e extratos bancários). Argumenta que, diante da sua condição de hipossuficiência financeira, faz jus à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50. Ao final, pugna pela reforma do
decisium.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
a MMª. Juíza indeferiu a justiça

gratuita, ante a ausência de documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Ao analisar os documentos constantes nos autos, sendo o agravante trabalhador autônomo, caberia a ele apresentar provas robustas de sua alegada hipossuficiência, especialmente no que tange às suas despesas em comparação com sua capacidade econômica. A mera apresentação de cópia de declaração de uimposto de renda e extrato bancário não é suficiente para esse fim.

Além disso, a lide originária versa sobre discussão acerca do contrato de compra e venda referente a um imóvel rural denominado Fazenda Estrada Mureré, localizada no município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área de 119.2465 hectares, atribuindo-se à causa o valor de R$ 2.301.384,93 (dois milhões, trezentos e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), o que levanta questionamentos sobre a hipossuficiência alegada.

De mais a mais, em consulta ao processo de origem foi facultado ao agravante o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais (id. 163010040 – autos de origem).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuíta também nesta instância.

Logo, tenho que o
decisum
não merece reforma, devendo o agravante efetuar o pagamento das custas processuais no prazo determinado pela douta magistrada
a quo
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024